Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740429-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CHRYSTIANE MONTEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 dias, apresente as razões recursais, considerando que a petição apresentada no ID 59055369 não está acompanhada de anexo. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator